Tribunal: TJSP
Processo: 1004453-71.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA - NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL – Pretensão do réu de que seja reconhecida a validade do contrato de renegociação, afastada a limitação dos descontos e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Pretensão do autor de que sejam declarados nulos os contratos cuja falsidade foi atestada em perícia técnica,

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA - NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL – Pretensão do réu de que seja reconhecida a validade do contrato de renegociação, afastada a limitação dos descontos e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Pretensão do autor de que sejam declarados nulos os contratos cuja falsidade foi atestada em perícia técnica, determinado o encerramento da conta corrente e majorada a indenização por dano moral – Não conhecimento - Hipótese em que há recurso de apelação interposto em ação que envolveu a mesma conta corrente em que se dão os descontos aqui discutidos - Recurso julgado pela Colenda 18a Câmara de Direito Privado deste Eg.Tribunal de Justiça, à qual também cabe a análise do presente recurso de apelação – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.